Tribunal: TJDFT
Processo: 0749024-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749024-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIANE SIQUEIRA SILVA RECORRIDO: ÂNGELO FABIANO DO VALLE GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo. 4. Complicações ocorridas na fase de cicatrização decorrentes da realização de cirurgia são circunstâncias inerentes ao próprio procedimento, não sendo suficientes para caracterizar a responsabilidade civil. 5. A constatação da necessidade de realização de refinamento cirúrgico para reparo das falhas ocorridas na cicatrização de cirurgia estética não representa o reconhecimento de erro médico. 5. O Dever de Informação abarca não somente a assinatura do termo de consentimento informado, como todas as informações trocadas entre médico e paciente. Precedentes desta Colenda Turma Cível. 6. Inexiste a necessidade de realização de nova prova pericial quando o laudo juntado aos autos não apresenta vícios a justificar sua invalidade. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a natureza da cirurgia estética impõe ao médico uma obrigação de resultado, o que foi violado pelos sucessivos procedimentos corretivos e pela insatisfação com o resultado final, além das cicatrizes e deformidades; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que houve falha no serviço prestado pelo recorrido. Ressalta que as complicações pós-operatórias, como cicatrizes e assimetrias, causaram dano direto à integridade física e psíquica da recorrente, o que configura ato ilícito, passível de indenização material, moral e estética; c) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não foi observado o adequado dever de informação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, e 14, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Tampouco vislumbro a necessidade de realização de nova prova pericial, haja vista não terem sido apresentados argumentos contundentes da invalidade da avaliação realizada pelo perito nomeado nos autos. Demais, em razão da ausência de erro médico, não há falar de culpa do profissional responsável pela realização da cirurgia. Assim, tendo em vista a conclusão pericial e diante da ausência de elementos a afastar seu posicionamento, entendo não ser possível imputar ao médico responsabilidade civil no caso em apreço [...] Contudo, conforme afirmado anteriormente, em razão da conclusão obtida pela prova pericial, tais aspectos estão relacionados aos riscos inerentes do procedimento, não se tratando de erro médico, motivo pelo qual não há responsabilidade por eventual indenização. No mais, não há falar de falha no dever de informação do médico, porquanto a parte autora assinou o termo de consentimento informado antes da realização do procedimento [...] Assim, é sabida a possibilidade de complicações ocorrerem no momento da cicatrização no pós cirúrgico, bem como, conforme laudo pericial, as falhas experimentadas pela autora são consequências possíveis e relacionadas ao próprio procedimento realizado. Pelo exposto, não se verifica a responsabilidade do médico responsável pela realização da cirurgia objeto dos autos” (Id 61505898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016